Tribunal: STJ
Processo: 1003975-37.2018.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970059 - DF(2025/0228346-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: I R S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E B DA S
ADVOGADO
: DENIO FRANCO SILVA - RO004212
INTERES.
: P R M C
INTERES.
: S R C
INTERES.
: F G DOS S
INTERES.
: A DOS S V B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: J DE S D
ADVOGADOS
: MARISÂMIA APARECIDA DE CASTRO INÁCIO - RO004553
JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J T
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: M V R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: R A DE S R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: D S C
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: C M DE S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL.
. ASSOCIAÇÃO AO
OPERAÇÃO HIDRA
TRÁFICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP; 40, I, E V, DA
. DOSIMETRIA DA PENA. PREPONDERÂNCIA DA
LEI N. 11.343/2006
NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
.
BIS IN IDEM
VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO POR
TRANSNACIONALIDADE
E
INTERESTADUALIDADE.
CUMULAÇÃO
POSSÍVEL NO CONTEXTO FÁTICO COLETIVO. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA56483833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f944cad2-8fb7-488e-af65-ccc67213e9dc

COMPROVAÇÃO
DE
VÍNCULO
A
EPISÓDIOS
ESPECÍFICOS
IRRELEVANTE PARA O DELITO ASSOCIATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. DOLO DE PULVERIZAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO COLETIVO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56483833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f944cad2-8fb7-488e-af65-ccc67213e9dc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970059 - DF(2025/0228346-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: I R S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E B DA S
ADVOGADO
: DENIO FRANCO SILVA - RO004212
INTERES.
: P R M C
INTERES.
: S R C
INTERES.
: F G DOS S
INTERES.
: A DOS S V B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: J DE S D
ADVOGADOS
: MARISÂMIA APARECIDA DE CASTRO INÁCIO - RO004553
JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J T
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: M V R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: R A DE S R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: D S C
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: C M DE S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL.
. ASSOCIAÇÃO AO
OPERAÇÃO HIDRA
TRÁFICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP; 40, I, E V, DA
. DOSIMETRIA DA PENA. PREPONDERÂNCIA DA
LEI N. 11.343/2006
NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
.
BIS IN IDEM
VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO POR
TRANSNACIONALIDADE
E
INTERESTADUALIDADE.
CUMULAÇÃO
POSSÍVEL NO CONTEXTO FÁTICO COLETIVO. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA56483831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:26
Código de Controle do Documento: 727985ea-adb0-4ac7-af28-f6aadeb231b2

COMPROVAÇÃO
DE
VÍNCULO
A
EPISÓDIOS
ESPECÍFICOS
IRRELEVANTE PARA O DELITO ASSOCIATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. DOLO DE PULVERIZAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO COLETIVO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por I R S contra a decisão
monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (fls.
):
10.235/10.240
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E
OPERAÇÃO HIDRA
68, AMBOS DO CP; 40, I, E V, DA
. DOSIMETRIA DA PENA.
LEI N. 11.343/2006
PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
BIS IN IDEM. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO POR
TRANSNACIONALIDADE E INTERESTADUALIDADE. CUMULAÇÃO POSSÍVEL
NO CONTEXTO FÁTICO COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
VÍNCULO A EPISÓDIOS ESPECÍFICOS IRRELEVANTE PARA O DELITO
ASSOCIATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões, alega o agravante que a exasperação da pena-base pela
natureza da droga é ilegal sem apreensão em poder do agravante, violando a
individualização da pena e o
da Lei de Drogas, bem como o
do Código
art. 42
art. 59
Penal, à luz do Tema 1.262 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o vetor
permanecer neutro no crime de associação (fls.
).
10.304/10.305
Argumenta a ocorrência de
, porque a natureza da cocaína e sua
bis in idem
origem estrangeira foram valoradas para elevar a pena-base e, simultaneamente, para
atrair a majorante da transnacionalidade, em descompasso com a orientação firmada
no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral) – (fl. 10.305).
Sustenta a inaplicabilidade da majorante do
V, por ausência de dolo
art. 40,
de pulverização, afirmando atuação restrita ao núcleo do Ceará e invocando a Súmula
Vinculante 64 do Supremo Tribunal Federal quanto à exigência de demonstração da
intenção específica de difusão interestadual (fl. 10.305).
Ao final da peça recursal, REQUER a reconsideração da decisão proferida
ou a apresentação do feito à Turma para o fim de prover o presente agravo regimental
estabelecendo o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da
majorante da interestadualidade (art. 40, V) e a exclusão da causa de aumento da
(fls.
).
transnacionalidade em razão do bis in idem detectado
10.305/10.306
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
Documento eletrônico VDA56483831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:26
Código de Controle do Documento: 727985ea-adb0-4ac7-af28-f6aadeb231b2

É o relatório.
VOTO
As razões recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da
decisão agravada.
O agravante sustenta ilegalidade na exasperação da pena-base, por
violação do
da
e do
do Código Penal, afirmando que
art. 42
Lei n. 11.343/2006
art. 59
a periculosidade abstrata da cocaína e apreensões alheias à sua atuação não podem
majorar a reprimenda sem liame concreto com o agente, à luz do Tema 1.262 do
Superior Tribunal de Justiça, devendo o vetor do
permanecer neutro no crime
art. 42
de associação.
A decisão agravada rejeitou a tese ao afirmar a incidência do
da
art. 42
, com preponderância da natureza e da quantidade do
Lei n. 11.343/2006
entorpecente, aplicada ao crime de associação – grupo que traficava grande
–, mantendo a
quantidade de cocaína, substância de elevado potencial lesivo
pena-base acima do mínimo, com as circunstâncias judiciais do
do Código
art. 59
Penal em situação neutra (fl. 10.238).
Esclareceu, de modo expresso, que não se exige apreensão de
quantidade específica diretamente com o recorrente para a exasperação, pois a
preponderância do
foi aplicada à realidade do grupo e à natureza
art. 42
perniciosa da cocaína, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, com
(fl. 10.238).
referência ao REsp n. 2.225.338/RJ
Em síntese, a tese defensiva de que o vetor do
deve permanecer
art. 42
neutro por ausência de apreensão direta não se harmoniza com os fundamentos da
decisão: a pena-base foi elevada com base na preponderância legal da
aplicada à dinâmica coletiva do delito de associação e à
natureza/quantidade,
lesividade da cocaína, sem necessidade de apreensão pessoal, conforme a
(fls.
).
jurisprudência indicada
10.237/10.238
Prosseguindo, a defesa sustenta
por dupla valoração da
bis in idem
natureza da droga (cocaína importada) na pena-base e, simultaneamente, para atrair a
majorante da transnacionalidade (art. 40, I), em violação do Tema 712 do Supremo
Tribunal Federal.
A decisão agravada, por sua vez, rejeitou expressamente a tese ao
distinguir os vetores de cada fase da dosimetria: a exasperação da pena-base
Documento eletrônico VDA56483831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:26
Código de Controle do Documento: 727985ea-adb0-4ac7-af28-f6aadeb231b2

(art.
apoiou-se na preponderância da natureza e da quantidade do entorpecente
42 da
,
o
do Código Penal),
Lei n. 11.343/2006 c/c
art. 59
enquanto as causas de
aumento de transnacionalidade (art. 40, I) e interestadualidade (art. 40, V)
incidiram, na terceira fase, por circunstâncias objetivas do iter criminoso –
origem estrangeira e circulação interestadual –, sem sobreposição do mesmo
(fl. 10.238).
fator valorativo
O acórdão delineou, de modo autônomo, a moldura fática que legitima as
majorantes: cocaína oriunda do
internalizada por Rondônia, com
Peru/Bolívia,
remessas para Ceará, Brasília e Goiás, evidenciando a transnacionalidade e a
(fls.
).
circulação interestadual do tráfico no âmbito da associação
10.238/10.239
Nessa linha, assentou a possibilidade de cumulação das causas de aumento, com
suporte em precedente desta Corte: as causas especiais de aumento da pena relativas
à transnacionalidade e à interestadualidade do delito, previstas, respectivamente, nos
incisos I e V do
da Lei de Drogas, podem ser aplicadas simultaneamente, desde
art. 40
que demonstrada a intenção do acusado que importou a substância em pulverizar a
(HC n.
relator Ministro
droga em mais de um estado do território nacional
214.942/MT,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
– (fl.
16/6/2016,
28/6/2016)
10239).
Portanto, à luz dos fundamentos da decisão, não houve dupla
valoração: (i)
do entorpecente foram legitimamente
natureza/quantidade
consideradas na primeira fase; e (ii) transnacionalidade e interestadualidade
incidiram na terceira fase por dados objetivos do crime associativo, afastando a
alegação de
e a invocação do Tema 712.
bis in idem
Por fim, o agravante dispõe acerca da insubsistência da majorante do art. 40,
V, da
por ausência de dolo de pulverização, afirmando atuação
Lei n. 11.343/2006
restrita ao núcleo do Ceará e invocando a Súmula Vinculante 64 do Supremo Tribunal
Federal para exigir demonstração inequívoca da intenção específica de difusão
interestadual.
A decisão agravada rejeitou a tese com base na moldura fática reconhecida
no acórdão: o grupo operava de forma estável e permanente na comercialização
de cocaína oriunda do Peru e da Bolívia, internalizada por Rondônia, com
remessas para Ceará, Brasília e Goiás, circunstâncias que evidenciam, de
maneira objetiva, a transnacionalidade e a circulação interestadual do tráfico no
(fls.
). Por isso, assentou a possibilidade de
âmbito da associação
10.238/10.239
cumulação das causas de aumento dos incisos I e V do
no crime de associação,
art. 40
fixando fração de
para cada, e destacou que tais majorantes incidem
1/6
não
Documento eletrônico VDA56483831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:26
Código de Controle do Documento: 727985ea-adb0-4ac7-af28-f6aadeb231b2

condicionadas à prova de dolo de pulverização pontual do recorrente, mas ao iter
(fl. 10.239).
criminis coletivo encontrado e às circunstâncias do fato
Em síntese, enquanto o agravo exige demonstração de dolo individualizado
de pulverização e afasta a majorante pela atuação localizada do agente, a decisão
agravada firmou que: (i) o contexto objetivo – origem estrangeira, internalização
por Rondônia e remessas para múltiplas unidades da Federação – autoriza a
incidência do
V no delito de associação; (ii) a atuação restrita ao Ceará
art. 40,
não descaracteriza a circulação interestadual própria do fato associativo ao qual
aderiu; e (iii) a exigência de intenção de pulverização foi satisfeita pela moldura
fática coletiva reconhecida no acórdão, legitimando a cumulação das majorantes
(fls.
). Assim, não procede a alegação de insubsistência
do
I e V
art. 40,
10.238/10.239
da majorante por ausência de dolo individual.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56483831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:26
Código de Controle do Documento: 727985ea-adb0-4ac7-af28-f6aadeb231b2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0228346-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.970.059 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10019289020184014100 10021020220184014100 10029793920184014100
10029906820184014100 10029923820184014100 10039372520184014100
10039571620184014100 10039589820184014100 10039753720184014100
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E B DA S
ADVOGADO
: DENIO FRANCO SILVA - RO004212
AGRAVANTE
: I R S
AGRAVANTE
: P R M C
AGRAVANTE
: S R C
AGRAVANTE
: F G DOS S
AGRAVANTE
: A DOS S V B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: J DE S D
ADVOGADA
: MARISÂMIA APARECIDA DE CASTRO INÁCIO - RO004553
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
AGRAVANTE
: J T
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
AGRAVANTE
: M V R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
AGRAVANTE
: R A DE S R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
AGRAVANTE
: D S C
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
AGRAVANTE
: C M DE S D
AGRAVANTE
: J S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: I R S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E B DA S
ADVOGADO
: DENIO FRANCO SILVA - RO004212
INTERES.
: P R M C
INTERES.
: S R C
C542605551614809<05980@
2025/0228346-7 - AREsp 2970059 Petição : 2026/0029716-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:12:07
Código de Controle do Documento: 15A6AE74-BF38-47D6-89D0-E3ADBA335FDE

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0228346-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.970.059 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: F G DOS S
INTERES.
: A DOS S V B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: J DE S D
ADVOGADA
: MARISÂMIA APARECIDA DE CASTRO INÁCIO - RO004553
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J T
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: M V R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: R A DE S R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: D S C
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: C M DE S D
INTERES.
: J S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551614809<05980@
2025/0228346-7 - AREsp 2970059 Petição : 2026/0029716-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:12:07
Código de Controle do Documento: 15A6AE74-BF38-47D6-89D0-E3ADBA335FDE